Tribunal: TJBA
Processo: 8012908-77.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012908-77.2022.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: VERONICA FERREIRA FIGUEIREDO e outros Advogado(s): ALBERTO BARBOSA ROCHA APELADO: FULVIA KATHERINY DA SILVA SOUZA Advogado(s):FULVIA KATHERINY DA SILVA SOUZA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. RELAÇÃO ENTRE ADVOGADO E CLIENTE. INAPLICABILIDADE DO CDC. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS AO MANDANTE EM VIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NOS RECIBOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Apelação interposta por autoras de ação de exigir contas ajuizada contra advogada contratada por seu genitor falecido, sob alegação de ausência de repasse de valores levantados em ações judiciais. Sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo que a ré comprovou ter prestado contas diretamente ao falecido. II. Questões em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre advogado e cliente para fins de inversão do ônus da prova; (ii) saber se a ré comprovou a prestação de contas ao mandante em vida, afastando a pretensão autoral. III. Razões de decidir 3. A relação entre advogado e cliente não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, mas por legislação específica (Lei nº 8.906/1994), conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 4. Sendo incontroverso o dever de prestar contas, cabia à ré demonstrar o efetivo cumprimento da obrigação. Os autos contêm recibos assinados pelo mandante, detalhando valores recebidos, honorários contratados e eventuais adiantamentos. 5. A prova testemunhal colhida confirma que o falecido recebia tais valores diretamente da advogada. Não há indícios de vício de consentimento, tampouco foi instaurado incidente de falsidade. 6. Diante da prova documental apresentada, incumbia às autoras desconstituí-la, o que não ocorreu. Assim, não se verifica inadimplemento do dever de prestar contas. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8012908-77.2022.8.05.0256, oriundo da comarca de Teixeira de Freitas, em que são apelantes VERONICA FERREIRA FIGUEIREDO e LENILDES DE JESUS SOUZA e apelada FULVIA KATHERINY DA SILVA SOUZA. Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.